Tribunal: TJDFT
Processo: 0722605-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE INTERRUPÇÃO APENAS DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo a nova tese consolidada pelo Plenário do STF, “nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (STF, HC 176473, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, DJe 10/09/2020).
2. Tal entendimento diz respeito apenas à prescrição da pretensão punitiva, considerando que as causas de interrupção da prescrição da pretensão executória estão previstas nos incisos V e VI do artigo 117 do CP.
3. Verificado que desde o trânsito em julgado para a acusação transcorreu o prazo prescricional, sem que o apenado tenha iniciado o cumprimento da pena impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
4. Recurso conhecido e provido.